Tribunal: TJMT
Processo: 1006551-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006551-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAVID DE ALENCAR SOUSA - CPF: 892.324.532-15 (ADVOGADO), LAIANE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 099.435.801-60 (PACIENTE), Juiza Fernanda Mayumi Kobayashi (IMPETRADO), DAVID DE ALENCAR SOUSA - CPF: 892.324.532-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS - CPF: 099.170.667-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.225.471-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 073.442.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA VICENTE DE SOUZA - CPF: 059.782.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 099.435.801-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO - CPF: 060.183.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS MARTINS SOUSA - CPF: 069.657.491-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO ARAUJO DE LIMA - CPF: 059.373.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE BANDEIRA COELHO - CPF: 037.090.501-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Defesa constituída. habilitação no processo. matéria prejudicada. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. paciente mãe de três filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos. Concessão de
prisão

domiciliar
. impetração conhecida em parte. ordem concedida parcialmente
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro visando o acesso à Defesa aos autos originários, liberdade provisória à paciente ou prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1)
violação ao princípio da ampla defesa
por não ter sido garantido acesso à Defesa aos autos do incidente processual; 2) direito da paciente à prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

1. A
figura-se prejudicado o pedido de acesso aos autos

originários
“quando a providência foi atendida pelo juízo de primeiro grau
”.

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante dos indicativos de envolvimento da paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, que estaria praticando
“atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM”.

4. Consideradas a idade dos filhos da paciente - 1 (um), 5 (quatro) e 7 (sete) anos de idade -, o endereço certo e primariedade da paciente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças, em face do pressuposto da garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese.

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico.

1.
O pedido de acesso aos autos originários perde o objeto quando a solicitação já foi devidamente atendida pelo juízo de primeiro grau.

2. A substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
se mostra cabível, visto que a paciente é mãe de uma criança de um ano de idade, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e a imprescindibilidade dos cuidados maternos, além de ter sido comprovada, é presumida pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.850/2013,
a
rt. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 13.769/2018; CF, art. 227; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023; AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023;
AgRg no RHC nº 185640/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.10.2023; RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.8.2019; TJMT,
HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2022;
HC 1013901- 74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019;
HC
1020557-71.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.9.2024; HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006551-25.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DAVID DE ALENCAR SOUSA

PACIENTE(S): LAIANE ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LAIANE ALVES DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO, nos autos de incidente processual (NU 1000191-45.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br/).

O impetrante sustenta que: 1) a Defesa
“não teve acesso aos autos”
do incidente processual, a caracterizar violação ao princípio da ampla defesa; 2) a paciente é mãe de 3 (três) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, além de ser
“portadora de asma”,
motivo pelo qual

possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja
“garantido à defesa o acesso aos autos do processo
”, outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 272461387), com documentos (ID 272461395/ID 272470856).

O pedido liminar foi indeferido (ID 273022853).

O Juízo singular prestou informações

(ID 274809372).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada Criminal opina pela
“parcial prejudicialidade do mandamus e, na parte sobressalente, pelo não conhecimento ou denegação da ordem”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 275329376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.2.2025, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...]O Inquérito Policial nº 151.4.2024.34565 investiga uma complexa rede de crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com atuação nas regiões de Confresa e Paranatinga, no estado de Mato Grosso. A investigação, denominada ‘Operação Intolerance - Terceira Fase’, é uma continuidade das operações anteriores (Intolerance I e II) e visa desarticular um braço do Comando Vermelho atuante na região.

Os novos fatos vieram à tona após a análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos nas fases anteriores da operação, pertencentes a GILDONEY COELHO BANDEIRA e GILDETE BANDEIRA FARIAS. As evidências coletadas apontam para uma estrutura hierárquica bem definida, com divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, que inclui a venda de entorpecentes, intermediação financeira e lavagem de capitais.

Destaca-se a figura de Juvenil Pereira da Silva, apontado como líder regional da facção, responsável por articular e comandar as ações do grupo, tanto na demanda do tráfico de drogas quanto nas execuções dos chamados ‘salves’. Os investigados utilizam um sistema de pagamentos por "lojinha" (autorização para venda de entorpecentes da facção em determinadas áreas) e ‘rex’ (lucro), além da taxa denominada ‘camisa’ coletada dos membros declarados da facção Comando Vermelho, demonstrando a sofisticação e organização do esquema criminoso.

As investigações revelaram um elaborado esquema de lavagem de dinheiro, com a utilização de diversas contas bancárias para movimentação de valores provenientes do tráfico. Análises do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontaram movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas dos suspeitos, reforçando os indícios de lavagem de capitais. [...]

As investigações tiveram início com a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos na Operação Intolerance I, conforme decisão judicial constante nos Autos nº 1007971-70.2024.8.11.0042. A extração e análise desses dados foram realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, utilizando o software Cellebrite Reader.

O Relatório de Investigação nº 2024.13.134989, elaborado pela equipe da Delegacia de Polícia de Confresa, detalhou as condutas dos investigados e suas funções dentro da organização criminosa. Este documento foi fundamental para mapear a estrutura do grupo e identificar novos alvos.

Paralelamente, foi solicitado ao COAF um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), que resultou no RIF nº 115810.131.12960.15596, cujo relatório evidenciou movimentações financeiras suspeitas entre os investigados, predominantemente por meio de transações via PIX, com frequentes entradas e saídas de valores incompatíveis com a capacidade financeira declarada dos envolvidos.

Com base nos elementos coletados, a autoridade policial representou por diversas medidas cautelares, incluindo prisões preventivas, mandados de busca e apreensão, bloqueio de ativos e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. [...]

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada pelo Relatório de Investigação nº 2024.13.134989 (ID 180064282), que documenta o monitoramento dos suspeitos, composto por registros de conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos, demonstrando padrões de comportamento típicos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, há o Relatório de Análise Financeira (ID 180064283) que aponta movimentações suspeitas, bem como a identificação de múltiplos endereços utilizados para a prática criminosa, sugerindo uma operação estruturada e organizada. Aponto, outrossim, consoante relatórios de investigação policial, os indícios de autoria e participação dos representados. [...]

LAIANE ALVES DE ALMEIDA

Exerce a função de "ponte financeira" do grupo criminoso.

• Modalidade de atuação: Recebimento e transferência imediata de valores para terceiros a mando da facção.

• Provas destacadas: Comprovantes de transferências de pagamento do ‘chá’ oriundos de Gildoney.

• Antecedentes criminais: Filha de Darly Alves, que responde por tráfico de drogas (AP nº 1004587-19.2022.8.11.0059) [...]

Esses elementos - novamente, friso - indicam a prática reiterada de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, crimes de altíssima gravidade, com penas elevadas e repercussão social e econômica severa. Os investigados aparentemente ocupam posições centrais no esquema, articulando a distribuição de entorpecentes e a movimentação financeira ilícita, ao passo que a grande maioria possui registros criminais que reforçam a necessidade de suas prisões. [...]

Destarte, cabe enfatizar que emana dos autos habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social. [...]

A ordem pública encontra-se sob grave ameaça devido à estrutura e modus operandi da organização criminosa investigada. A sofisticação e a amplitude geográfica das operações, abrangendo Confresa, Paranatinga e Santo Antônio do Fontoura, demonstram o potencial lesivo e a capacidade de expansão das atividades ilícitas.

JUVENIL PEREIRA DA SILVA, na condição de líder regional do Comando Vermelho, representa uma ameaça substancial à segurança pública. Sua atuação como articulador das atividades de tráfico e mandante de homicídios evidencia um grau de periculosidade que demanda uma resposta enérgica do Poder Judiciário.

A rede de intermediação financeira, operada por DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, KAROLINA VICENTE DE SOUZA, GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA, LAIANE ALVES DE ALMEIDA, MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO e MIQUEIAS MARTINS DE SOUSA, constitui o alicerce econômico da organização. A sofisticação das operações de lavagem de dinheiro, evidenciada pelas movimentações financeiras atípicas, demonstra a capacidade do grupo em perpetuar e expandir suas atividades ilícitas. [...]

Os operadores financeiros do esquema - DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, KAROLINA VICENTE DE SOUZA, GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA, LAIANE ALVES DE ALMEIDA, MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO e MIQUEIAS MARTINS DE SOUSA - têm acesso privilegiado a informações cruciais sobre o fluxo de capitais ilícitos. Sua liberdade permitiria a ocultação ou destruição de evidências financeiras essenciais para o deslinde do caso. [...]

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]LAIANE ALVES DE ALMEIDA [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 182757125)

Em 7.3.2025, deferiu os
“pedidos de habilitação formulados pelas defesas dos
representados
,
alvos das medidas deferidas nestes autos
, desde que munidos da respectiva procuração, haja vista o segredo de justiça”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 182757125)

Em 19.3.2025, o órgão do ministério Público de primeiro grau restituiu “
os autos à autoridade policial
, concedendo o prazo de
60 (sessenta) dias
para a elaboração do
Relatório Técnico
referente ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, sem prejuízo de demais diligências que a autoridade policial entender cabíveis. Caso não haja diligências pendentes, deverá ser apresentado o respectivo
Relatório Final
, contendo, com a máxima precisão temporal possível, a descrição das funções desempenhadas pelos investigados e as datas em que os delitos foram praticados
” (PJe NU
1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 7.4.2025, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia preventiva e/ou prisão domiciliar à paciente nestes termos:

“[...] Primeiro, verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida sob o ID 182757125 quando decretada a prisão preventiva das requerentes, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, já bem dispendidos naquele
decisum
, especificamente nos tópicos 2.1, 2.2 e seus respectivos subtópicos
. [...]

Quanto a
Laiane Alves de Almeida
, restou demonstrado que exerce a função de ‘ponte financeira’ do grupo, recebendo valores e imediatamente transferindo para terceiros à mando da facção. A materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, especialmente por força dos dados extraídos de conversas e relatório de inteligência financeira, os quais localizaram diversos pagamentos oriundos do esquema de tráfico de drogas, onde Laiane aparece como intermediadora financeira. [...]

Destarte, quanto aos pontos combatidos pela defesa de Laiane, é importante ressaltar que a análise do caso não se limita à sua condição de mãe ou ao seu estado de saúde. A decisão de manter a prisão preventiva considera o conjunto de evidências que a ligam à organização criminosa, a gravidade dos crimes investigados e a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A alegação de que Laiane é portadora de asma crônica não impede a manutenção da prisão preventiva, uma vez que não há comprovação de que o estabelecimento prisional não possa fornecer o tratamento adequado. Ademais, a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva justificam a medida extrema, conforme já exposto na decisão que decretou a prisão preventiva.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID 182757125, a qual invoco como parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas no parecer ministerial retro e, portanto,
INDEFIRO O PEDIDO DAS INVESTIGADAS GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA e LAIANE ALVES DE ALMEIDA.
”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 189626173)

Pois bem.

O Juízo singular informou não ter sido “
disponibilizado de imediato o acesso aos documentos contidos na cautelar para não comprometer o resultado das diligências ainda em andamento, o que prejudicaria as investigações”,
porém
“a defesa já foi devidamente habilitada e peticionou nos autos pela revogação da prisão nos autos
” (ID 274809372).

De fato, a Defesa da paciente [advogados David de Alencar Sousa - OAB PA36306-, Dhieider Batista Goncalves -OAB MT31182/O- e Everton Candido Silva Oliveira -OAB MT32083/O-] encontra-se habilitada no incidente processual NU 1000191-45.2025.8.11.0042 (https://pje.tjmt.jus.br). Além disso, já formulou 2 (dois) pedidos de revogação da custódia preventiva ou conversão em prisão domiciliar, no dia 10.3.2025 (PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 – ID 186370565/ID 186396639), os quais foram indeferidos pela juíza da causa.

Em suma,
o pedido de acesso aos autos

originários está prejudicado, pois esta
“providência foi atendida pelo juízo de primeiro grau
” (TJMT, HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2022).

Logo, não se conhece a impetração nesse ponto.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente [
LAIANE ALVES DE ALMEIDA
] e outros 9 (nove) agentes em facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
lavagem de dinheiro”
, em Confresa/MT, Paranatinga e região, cujos integrantes estariam comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas, que inclui também a
“intermediação financeira e lavagem de capitais”
para fomentar as ações do grupo.

A paciente seria responsável pelo
“recebimento e transferência imediata de valores para terceiros a mando da facção”
[“
Provas destacadas: Comprovantes de transferências de pagamento do "chá" oriundos de Gildoney”
]
,
conforme individualizado pelo Juízo singular.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Assim sendo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento da paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, sendo que os
“investigados aparentemente ocupam posições centrais no esquema, articulando a distribuição de entorpecentes e a movimentação financeira ilícita”,
como bem pontuado pelo juiz da causa
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023)

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Heloisa Vitória Alves Pereira, de 1 (um) ano de idade (ID 272461399), Maria Eduarda Alves Mendes, de 5 (cinco) anos de idade (ID 272470851) e Carlos Eduardo Alves Dourado, de 7 (sete) anos de idade (ID 272461399), os quais vivem sob seus cuidados (PJe NU 1001007-73.2025.8.11.0059 e PJe NU 1001708-05.2023.8.11.0059).

Registre-se que o Juízo singular determinou a expedição de ofício ao
“Conselho Tutelar para que averigue as condições dos menores infantes, filhos da custodiada, e providencie as medidas de proteção cabíveis”,
porém inexiste qualquer informação acerca do cumprimento desse ato até a presente data (PJe NU 1001007-73.2025.8.11.0059).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia
preventiva
por
domiciliar
foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase,
“interfere no comportamento da criança”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e a criança. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
), além de ser legalmente presumida (STJ, AgRg no RHC nº 185640/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.10.2023).

Consideradas a idade de seus filhos - 1 (um), 5 (quatro) e 7 (sete) anos de idade -, o endereço certo [Rua Senhor do Bonfim, nº 74, bairro Vila Nova, Confresa/MT] e a primariedade da paciente [inexistência de outros registros criminais - https://pje.tjmt.jus.br], impõe-se a prevalência dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse das crianças (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.7.2019; RHC 111.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
se mostra cabível, nos termos do art. 318, V, do CPP, visto que a paciente é mãe de uma criança de cinco anos de idade, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pela legislação vigente.”
(
HC
NU 1020557-71.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.9.2024)

Anote-se que as prisões preventivas de Daniela Silva Paes,
Sara Souza Mendes, Kauany Pereira da Silva e Tamara Botelho dos Santos
[coinvestigadas na mesma Operação -
“Intolerance
” I e II - Confresa/MT e Paranatinga/MT] foram convertidas em domiciliares, por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos julgamentos dos
Habeas Corpus
NU
1027600-59.2024.8.11.0000, NU 1000085-93.2017.8.11.0000,

NU 1036742-87.2024.8.11.0000 e NU 1000024-57.2025.8.11.0000, em razão de estarem gestantes e/ou serem genitoras de crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos em

“
situação de vulnerabilidade social”

(https://pje2.tjmt.jus.br).

Nesse quadro, a conversão
da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V), sob monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento com integrantes de organização criminosa
(TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida

em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a
prisão

preventiva
da paciente
LAIANE ALVES DE ALMEIDA
em
domiciliar
, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico, não podendo sair de sua moradia [
“Rua Senhor do Bonfim, nº 74, bairro Vila Nova, Confresa/MT”
] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025